Tribunal: TJBA
Processo: 0568308-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0568308-23.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Claudinei Oliveira Batista Defensora Pública: Dra. Tâmara Cibele Nascimento de Castro Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Patrícia Lima de Jesus Santos Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO PARCIAL. MINORANTE AFASTADA EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES AO COMETIMENTO DO DELITO APURADO NOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS E NATUREZA MAIS NOCIVA DE UMA DELAS (CRACK). REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). FRAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, e, DE OFÍCIO, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Claudinei Oliveira Batista. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Claudinei Oliveira Batista, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 15/10/2017, por volta das 19h30, na Ladeira do Cacau, no bairro São Caetano, nesta Capital, o Denunciado foi flagrado por agentes policiais portando substâncias entorpecentes. Restou apurado que Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o Acusado, que, ao notar a aproximação da viatura, tentou empreender fuga em direção ao Largo do Tanque. Os agentes policiais perceberam a movimentação e procederam à abordagem e revista pessoal. Em poder do Réu, foram encontrados: 01 (uma) porção de maconha, pesando 1,87g (um grama e oitenta e sete centigramas); 33,44g (trinta e três gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína (na forma de crack), fracionados em diversas porções; a quantia de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) em espécie; um aparelho celular e um relógio. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (abordagem policial fundada em mera suspeita, sem justa causa), com a sua consequente absolvição; no mérito, requer a absolvição, sustentando a quebra da cadeia de custódia da prova, bem como a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e, em caso de manutenção do édito condenatório, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3). IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa. Relativamente à abordagem realizada pelos agentes policiais, cumpre salientar que a revista pessoal - sem prévia autorização judicial - somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. In casu, o arcabouço probatório carreado aos autos evidencia que a busca pessoal não ocorreu com base apenas em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, tendo sido indicado dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a abordagem. Consoante demonstrado na instrução processual, o Réu encontrava-se em via pública e apresentou comportamento acentuadamente suspeito ao avistar a viatura policial, tentando retornar e evadir-se do local de forma repentina. Os depoimentos dos agentes policiais foram consistentes quanto a essa dinâmica, configurando situação de fundada suspeita. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 229.514, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”; e, ainda, “Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”. (STF, RHC 229514 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, publicado em 23/10/2023). Dessa forma, ante a ausência de elementos que demonstrem a atuação ilegal dos agentes estatais, não há que se falar em nulidade das provas coligidas nos autos. Afasta-se, por conseguinte, a preliminar suscitada. V – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios reunidos no feito, destacando-se o auto de exibição e apreensão (Id. 93574724, pág. 7), os laudos periciais de Id. 93574724 (pág. 27) e Id. 93574740 e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação - transcritos na sentença condenatória. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos do caderno processual, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Importa salientar que a quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais justifica a ausência de recordação quanto a alguns detalhes da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Diante do exposto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. VI – De igual modo, não prospera a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia da prova. Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”; assim: “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. Na hipótese vertente, a suposta divergência apontada pela defesa entre as quantidades de drogas descritas decorre do fato de terem sido juntados aos autos fragmentos de dois inquéritos policiais distintos relativos a apreensões diversas ocorridas em momentos diferentes envolvendo o mesmo Acusado. Uma vez isolada a documentação estritamente atinente ao presente feito, constata-se perfeita correspondência entre o material apreendido (auto de exibição e apreensão de Id. 93574724, pág. 7) e o material submetido à análise pericial (laudo pericial de Id. 93574724, pág. 27, atestando a quantidade de 1,87g de maconha e 33,44g de cocaína - massa bruta). Não se vislumbra qualquer elemento concreto que indique substituição, contaminação ou falha na custódia que pudesse macular a confiabilidade da prova indispensável à comprovação da materialidade do delito. VII – Também não merece acolhimento o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006. O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (“trazer consigo”), sendo prescindível a comprovação visual da efetiva mercancia. No caso concreto, a quantidade de substâncias entorpecentes e a forma de acondicionamento (dividida em porções para pronta comercialização), atrelada à expressiva quantia em dinheiro apreendida, inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as penas intermediárias foram mantidas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, a Magistrada afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob o fundamento de que o Acusado possui histórico criminal indicativo de dedicação a atividades criminosas, mencionando as condenações transitadas em julgado nas ações penais n.º 0573110-64.2017.8.05.0001 e n.º 0508226-55.2019.8.05.0001. Confira-se: “Na espécie, considerando as particularidades que envolveram a infração penal, as condições objetivas e subjetivas estabelecidas no § 4º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (‘primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’), tem-se suficiente elemento concreto indicativo a justificar a não aplicação do redutor, sendo ele o vasto histórico criminal do réu. Note-se que o acusado possui duas condenações definitivas (Ação Penal n.º 0573110-64.2017.8.05.0001 e Ação Penal n.º 0508226-55.2019.8.05.0001), e, muito embora tais anotações criminais não configurem, in casu, reincidência ou maus antecedentes, elas servem para demonstrar a habitualidade criminosa do réu. Registre que a condenação na Ação Penal n.º 0573110-64.2017.8.05.0001 é relativa a fato ocorrido em 13/11/2017, enquanto os fatos narrados nestes autos são de 15/10/2017, ou seja, delitos cometidos com o intervalo de pouco menos de um mês. Tal circunstância, por certo, é apta a demonstrar a contumácia delitiva do acusado e afastar o benefício do tráfico privilegiado. Logo, incabível a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, eis que presentes elementos concretos a indicarem a dedicação do réu a atividades criminosas”. No entanto, as ações penais n.º 0573110-64.2017.8.05.0001 e n.º 0508226-55.2019.8.05.0001 referem-se a fatos ocorridos em data posterior ao delito ora em apuração. IX – Na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores ao crime sob apuração não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024. Desse modo, acolhe-se o pleito defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Quanto à modulação da fração de redução, o Apelante pugnou pela incidência no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Contudo, a variedade dos entorpecentes apreendidos e a natureza mais nociva de um deles (crack – substância de alto poder viciante e deletério) justificam a não aplicação do redutor em seu grau máximo, mostrando-se razoável e proporcional a diminuição das penas na fração de 1/3 (um terço). Aplicando-se a minorante na fração de 1/3 (um terço), as penas definitivas restam estipuladas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em consequência, modifica-se o regime prisional inicial para o aberto. X – Em razão do redimensionamento da pena privativa de liberdade para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, impõe-se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal. Nos termos do art. 109, caput, e inciso IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro). Na espécie, o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (15/10/2017), o Apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 16/04/1997, Id. 93574725, pág. 7). Assim, diante da redução em razão da menoridade relativa, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos. Transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (28/02/2019, Id. 93574754) e a data da publicação da sentença condenatória (01/02/2025), verifica-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa. A pena de multa encontra-se, também, prescrita, pois o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, inciso II, do Estatuto Repressivo). XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, e, DE OFÍCIO, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Claudinei Oliveira Batista. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0568308-23.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Claudinei Oliveira Batista, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, e, DE OFÍCIO, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Claudinei Oliveira Batista, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.